Tribunal: TJSP
Processo: 2132388-66.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO . Peticionários que esperam a desconstituição da condenação alegando haver manifesta contrariedade às provas dos autos. Ação revisional manejada como segunda apelação, constituída quase que totalmente de mera transcrição das razões recursais, em razão de mera manutenção do inconformismo com o desfecho da ação penal. Impossibilidade. Acórdão que não se mostra "desastroso" ou

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO . Peticionários que esperam a desconstituição da condenação alegando haver manifesta contrariedade às provas dos autos. Ação revisional manejada como segunda apelação, constituída quase que totalmente de mera transcrição das razões recursais, em razão de mera manutenção do inconformismo com o desfecho da ação penal. Impossibilidade. Acórdão que não se mostra "desastroso" ou "uma heresia jurídica" como afirmado pelos peticionários. Classificação jurídica do delito suficientemente escorada nas provas dos autos, pela palavra das vítimas e perfeitamente compatível com a prova técnica. Penas dosadas em conformidade com a lei e com ampla fundamentação idônea. Impossibilidade de desconstituição da coisa julgada para substituição de uma interpretação jurisprudencial por outra ou para alterar ponto de discricionariedade motivada do Magistrado. Revisão indeferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2132388-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são peticionários
GUSTAVO SERGI e RUBENS DOS SANTOS GONÇALVES.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Djalma Terra Araújo e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2132388-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
8o Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 2132388-66.2019.8.26.0000
COMARCA: Monte Mor
PETICIONÁRIOS: Gustavo Sergi e Rubens dos Santos Gonçalves
VOTO n° 37308
LATROCÍNIO TENTADO
. Peticionários que esperam a
desconstituição da condenação alegando haver manifesta
contrariedade às provas dos autos. Ação revisional manejada
como segunda apelação, constituída quase que totalmente de
mera transcrição das razões recursais, em razão de mera
manutenção do inconformismo com o desfecho da ação penal.
Impossibilidade. Acórdão que não se mostra “desastroso” ou
“uma heresia jurídica” como afirmado pelos peticionários.
Classificação jurídica do delito suficientemente escorada nas
provas dos autos, pela palavra das vítimas e perfeitamente
compatível com a prova técnica. Penas dosadas em
conformidade com a lei e com ampla fundamentação idônea.
Impossibilidade de desconstituição da coisa julgada para
substituição de uma interpretação jurisprudencial por outra ou
para alterar ponto de discricionariedade motivada do
Magistrado. Revisão indeferida.
1. Os peticionários GUSTAVO SERGI e RUBENS DOS SANTOS
GONÇALVES, junto dos corréus ALEKSANDRO DA SILVA URBANO e
HIGOR GOMES MACIEL foram denunciados, processados e condenados por
crime de latrocínio tentado que cometeram em 14 de outubro de 2015, por volta
de 20h15, quando RUBENS e HIGOR invadiram a casa das vítimas, cada um
portando uma arma de fogo, e renderam o casal que lá habitava e seu filho de
16 anos. Durante essa ação, os outros comparsas vigiavam o exterior e
mantinham preparado o carro de fuga. No contexto do roubo, foram efetuados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2132388-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pelo menos dois disparos, sendo que um deles atingiu a cabeça do adolescente,
causando apenas lesão de natureza leve.
Guardas municipais estranharam a movimentação em um carro
parado perto do imóvel, no horário noturno, quando ouviram um disparo.
Conseguiram deter GUSTAVO e ALEKSANDRO, bem como apreender uma
arma de fogo. Os comparsas que puderam ver fugindo foram delatados pelos
presos e responsabilizados.
Todos confessaram parcialmente a conduta, mas tentaram
amenizar sua responsabilidade alegando que houve um único disparo, que
teria sido acidental, não atingindo ninguém.
Terminaram condenados em primeiro grau pelo delito descrito na
inicial, recebendo penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, cada um, olvidando-se o Magistrado da imposição da pena cumulativa
de multa prevista no preceito secundário da norma (fls. 330/340).
Em 24 de maio de 2018, a C. 13a Câmara Criminal deu provimento
parcial aos apelos defensivos e ao ministerial, reconhecendo as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa, majorando as penas-base e
reduzindo a fração de incidência da tentativa. HIGOR e RUBENS terminaram
punidos com 11 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, enquanto ALEKSANDRO e
GUSTAVO, com 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão (fls. 542/560).
Em seguida, também foi interposto recurso especial contra a
decisão (fls. 568/572), mas o nobre Desembargador Presidente da Seção
Criminal a ele negou seguimento por entender que não preenchia os requisitos
legais (fls. 650/654). Ao agravo manejado (fls. 657/664) o preclaro Ministro
Relator negou acolhimento (fls. 860/861).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2132388-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Agora, transitada em julgado a condenação, GUSTAVO e
RUBENS ajuizaram a presente ação revisional buscando “a reforma total” da
decisão, que consideram contrária às provas dos autos. Formularam, ainda,
pedido liminar buscando sua imediata libertação, pois estariam presos há mais
de três anos (fls. 1/46 destes autos da revisão criminal).
A liminar foi indeferido a fls. 178/179. A douta Procuradoria Geral
de Justiça opina pelo total improcedência da ação.
É o relatório.
2. Não é caso de acolher qualquer das pretensões deduzidas na
inicial da ação de revisão criminal.
Os pedidos revisionais são conhecidos, pois se fundam no inciso I
do artigo 621 do Código de Processo Penal, mas indeferidos, inexistindo
qualquer contrariedade a reconhecer. Merece crítica a amplitude da redação do
dispositivo acima referido, que não raramente permite pedidos de revisão geral
da condenação, como no caso dos autos.
Inconformados com o desfecho da ação penal a que responderam,
GUSTAVO e RUBENS agora empregam revisão criminal como segunda
apelação, insistindo nos argumentos que já não convenceram nas suas razões
recursais, com o que não se pode concordar.
Sobre a natureza da ação revisional, ensina Guilherme de Souza
Nucci: “O objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua
pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2132388-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar
a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto” (Código de Processo Penal Comentado, 10a Ed., RT, p.
1066).
A jurisprudência da Suprema Corte é de clareza meridiana: “O
objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal
(contrária à prova dos autos) não é permitir 'uma terceira instância' de julgamento,
uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e
minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal,
não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de
prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (HC 114164, Relator(a): Min.
Teori Zavascki, 2a Turma, julgado em 03/11/2015, v.u.).
Idêntica é a leitura do C. Superior Tribunal de Justiça: “A revisão
criminal não pode servir como uma segunda apelação, mas, tão somente, instrumento
próprio a evitar eventuais erros judiciários. Precedentes” (AgRg no AREsp
475.096/MG, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 09/08/2016,
v.u.).
Evidência maior de que fazem da revisional segunda apelação é o
fato de que dois terços do conteúdo da inicial são constituídos por transcrição
literal e integral, do cabeçalho à linha de assinatura, das razões de apelação
apresentadas à segunda instância. Nas dezesseis laudas restantes, há
argumentação em prol do deferimento da liminar e pleito genérico de “reforma
total” da decisão, pois afirmam que “o V. Acórdão não pode prevalecer, seria como
aceitar 'UMA HERESIA JURÍDICA' inominável, faltou contraditório, faltou zelo,
faltou bom senso, enfim faltou JUSTIÇA” (inicial, fls. 7, item 13), um julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2132388-66.2019.8.26.0000 -Voto no
6
que “foi, ainda com a devida vênia, desastroso” (inicial, fls. 39, item 22, destaques
do original).
É apenas a manifesta contrariedade da conclusão alcançada pelo
Juiz de primeiro grau ou pela C. Turma Julgadora do apelo em relação às
provas dos autos ou à lei penal que autoriza a rescisão da coisa julgada, o que
claramente não ocorre nestes autos.
São improcedentes as críticas realizadas pelos Defensores
signatários da inicial, pois o desfecho da ação penal encontra ampla escora nas
provas angariadas e não desrespeita a lei penal em qualquer dos seus pontos.
A C. 13a Câmara Criminal, longe de ter operado uma “injusta e
desastrosa heresia jurídica”, realizou corretos ajustes à sentença de primeiro
grau, reconhecendo excessiva brandura na dosimetria das penas e equívoco no
silêncio acerca das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa, estes em acolhimento ao recurso ministerial.
Primeiramente, não há contrariedade às provas dos autos quanto
à classificação jurídica do crime como latrocínio tentado. Para sua configuração,
não há necessidade de ter a vítima sofrido lesão de qualquer espécie, bastando
que fique evidenciado o animus necandi que imbuiu o agente no contexto do
roubo. Assim, irrelevante o fato de que o adolescente Vinícius tenha sofrido
“apenas” lesão corporal leve ao ser atingido por um disparo de arma de fogo
na cabeça, ainda que de raspão.
Ainda que se reconheça a existência de entendimento
jurisprudencial em sentido contrário, atualmente minoritário, é cediço que não
se presta a ação revisional a buscar a substituição de um entendimento
jurisprudencial por outro, sob pena de violação do princípio do Juiz natural.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2132388-66.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Sobre a alegada contrariedade da versão acolhida para com as
provas, também se equivocam os peticionários.
Insistem que indicariam nesse sentido o laudo da arma de fogo
apreendida e aquele elaborado depois de exame no local dos fatos.
Em verdade, é irrelevante que a arma de fogo apreendida com
GUSTAVO tenha apresentado resultado negativo no exame de vestígios de
pólvora combusta, pois dois eram os artefatos da espécie empregados no crime.
RUBENS deixou claro em Juízo que portava a arma de GUSTAVO, o revólver
calibre 32 que foi apreendido e periciado (fls. 154/156), o qual se encontrava
desmuniciado. Atribuiu os disparos a HIAGO, logicamente realizados com a
outra arma de fogo, aquela que não pôde ser apreendida, pois os agentes que
efetivamente invadiram a casa conseguiram fugir.
Prendem-se ao resultado do exame de pólvora combusta da
primeira arma e deliberadamente ignoram a informação constante dos autos de
que foi apreendida desmuniciada e sem qualquer cartucho picotado ou
deflagrado (fls. 15 e 154/156).
Também o laudo de exame de levantamento de local do crime
sustenta a versão acolhida pelo Magistrado e pela C. Câmara: o disparo
realizado na janela, de fora para dentro, foi aquele realizado no início da ação,
atingindo um fogão na cozinha e que HIAGO alega ter sido acidental, enquanto
pulavam a janela.
Os vestígios do disparo que atingiu Vinícius encontram-se
registrados na última lauda do exame pericial: “no guarda-roupa do quarto foi
verificada uma perfuração em terço médio de canto posterior esquerdo, orientada de
dentro para fora, com características de ter sido provocada por disparo de arma de fogo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2132388-66.2019.8.26.0000 -Voto no
8
(fls. 165).
Isso se coaduna com a fala das vítimas no sentido de que
empurraram um armário para cobrir a entrada do cômodo em que foram
mantidos, na desesperada tentativa de evitar o retorno dos criminosos. Foi
contra essa barricada improvisada que o tiro foi disparado, atingindo a cabeça
da vítima. Entenderam todos os Magistrados que oficiaram na ação penal que,
assim agindo, os criminosos
que invadiram uma residência armados e
drogados pretendiam causar (ou, no mínimo, assumiam o risco de causar) a
morte de alguma das vítimas.
Assim, não há evidente contrariedade à lei ou às provas dos autos
pela manutenção da condenação pelo crime de latrocínio tentado.
Igual conclusão alcanço em relação à dosimetria das penas. O
rigor empregado não é excessivo, mas decorre da gravidade em concreto da
infração e veio acompanhado de longa e cuidadosa fundamentação.
Assim, não sendo caso de reconhecer evidente contrariedade da
decisão com as provas dos autos, voto pelo indeferimento dos pedidos
revisionais e manutenção da condenação de ambos, respeitando-se a
interpretação realizada pela C. Câmara responsável pelo exame das apelações.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, indefiro os pedidos
revisionais.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator